Tribunal: TJDFT
Processo: 0759593-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL. INOCORRÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À LICENÇA-PRÊMIO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DA LEI 8.112/1990. DESCABIMENTO DA CONVERSÃO DA LICENÇA CAPACITAÇÃO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do réu ao pagamento de indenização de quatro meses de licença-prêmio.
3. A controvérsia recursal incide sobre o direito do autor, que perdeu o cargo de Agente da Polícia Civil em razão de sentença penal condenatória, de receber indenização referente à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.
4. No caso, o Relatório SEI-GDF n.o 710/2022 - PCDF/DGPC/DGP/SELEGIS demonstra que as licenças em contexto se referem aos seguintes períodos: 30 (trinta) dias adquiridos entre 29/10/1996 a 28/10/2001; e 90 (noventa) dias adquiridos entre 29/10/2001 a 28/10/2006.
5. A Ficha Cadastral de ID 46523673 - Pág. 15 demonstra a demissão em 30/09/2022.
6. Contudo, ainda se considerada a perda do cargo decorrente de sentença penal condenatória (Ação Penal 0006062-37.2017.8.07.0019), a hipótese em tela se diferencia daquelas em que há o direito adquirido a licença-prêmio, não se aplicando, portanto, a razão de decidir do Tema Repetitivo 1086 do STJ e do ARE 721001 RG / RJ – STF.
7. Em observância à inteligência do Art. 21, XIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do Art. 62 da Lei 4.878/1965, aplicam-se ao caso as regras da Lei 8.112/90 vigentes à época da prestação do serviço.
8. Desse modo, descabida a aplicação da licença-prêmio assiduidade ao caso em comento. Ressalta-se a incidência da seguinte redação do Art. 87 da Lei 8.112/1990, dada pela Lei 9.527/1997: Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional.
9. Descabida a conversão da licença capacitação não usufruída em pecúnia.
10. Ademais, não obstante o Tribunal de Contas do Distrito Federal tenha reconhecido na Decisão 1152/2005 - TCDF e na Decisão 1677/2018 – TCDF a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida e não usufruída no período compreendido entre 1996 a 2006 quanto aos servidores aposentados da Polícia Civil do Distrito Federal, ressalta-se a ausência de decisão vinculante sobre o tema ventilado na presente demanda.
11. Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal não apreciou o mérito do ARE 1030508 AgR e do ARE 942038 AgR.
12. Nesse cenário, embora existam posicionamentos dispares no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (Acórdão 1417791), prevalece nas Turmas Recursais o seguinte posicionamento: [...] II. Em decorrência da deliberação do TCDF n. 1677/2018, o recorrente postulou a conversão da "licença-prêmio não usufruída em pecúnia", o que não foi deferido pelo Distrito Federal. III. A Polícia Civil do Distrito Federal é mantida pela União (CF, Artigo 21, XIV), de sorte que seus integrantes são regidos pelas Leis n. 4.878/65 e n. 8.112/90, cujo artigo 87 teria sido modificado pela Lei n. 9.527/97, para fins de conversão da "licença-prêmio" em "licença para capacitação profissional" (afastamento para aprimoramento profissional). IV. Uma vez que o recorrente teria ingresso à PCDF somente após a Lei n. 9.527/97, não faria jus à conversão da revogada "licença-prêmio" em pecúnia, dada a mudança da rubrica e da finalidade da licença (capacitação profissional). [...]. (Acórdão 1286023, 07150743820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensão em decorrência da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.